Tribunal: TJDFT
Processo: 0740377-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO DEFITIVAMENTE À PENA DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SALVO CONDUTO. SUSPENSÃO DO ENVIO DA CARTA-GUIA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA QUE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO.
Questões fáticas trazidas na impetração importam em rediscussão da decisão condenatória proferida pelo Juiz monocrático, confirmada pelo Tribunal, inviável na via estreita do writ.
Não há falar em ameaça ilegal ao direito de locomoção quando o sentenciado está na iminência de iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, uma vez que a ordem de prisão decorre do poder estatal de punir, autorizado pela condenação definitiva.
Ordem denegada.